Tribunal: CARF
Processo: 10880.007946/98-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.007946/98-89
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.838 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
HENRIQUE JOSÉ FERNANDES LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996
DESPESAS DE EDUCAÇÃO DOS ALIMENTANDOS. DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. LIMITE QUANTITATIVO.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A regra hipotético-condicional de dedução prevista no art. 8o, II, b, § 3o, da Lei
9250/95, é suficientemente descritiva, decisiva e abrangente no sentido de
estabelecer um limite quantitativo para a dedução de despesas com educação
dos alimentandos quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
106-14.739, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) por meio de Despacho/Decisão em Agravo, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: despesas com instrução de alimentando. Segue a ementa da
decisão nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.007946/98-89
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.838 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.007946/98-89

DESPESAS COM INSTRUÇÃO - As despesas com a educação dos alimentandos,
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da
base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual observado o limite
individual de R$ 1.700,00.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
- conforme acórdãos paradigmas 102-29.483 e 102-45.658, as parcelas efetivamente
pagas a título de despesas com instrução, quando claramente consignadas no acordo de
separação consensual ou por determinação de sentença judicial, integram o cômputo da
pensão alimentícia para os efeitos de dedução do imposto de renda.
A Presidência da 2a Câmara desta 2a Seção negara seguimento ao recurso, mas a
Presidência da CSRF acolheu o agravo interposto pelo sujeito passivo e deu seguimento ao
apelo.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, do seu exame de admissibilidade e do despacho/decisão em agravo, e apresentou
contrarrazões, nas quais basicamente afirma que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Despesas com instrução de alimentando
Discute-se nos autos se a dedução de despesas com instrução de alimentando
estão sujeitas ao limite vigente à época dos fatos geradores, conforme art. 8o, § 3o, da Lei
9250/95, ou se simplesmente podem ser deduzidas como pensão alimentícia e sem observância
de tal limite.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido.
A regra hipotético-condicional de dedução prevista no art. 8o, II, b, § 3o, da Lei
9250/95, é suficientemente descritiva, decisiva e abrangente no sentido de estabelecer um limite
quantitativo para a dedução de despesas com educação dos alimentandos quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, sendo precisamente esta a hipótese dos autos. A existência de tal regra exclui as
razões que poderiam ser levantadas para a dedutibilidade integral dos valores pagos pelo sujeito
passivo. Veja-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.838 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.007946/98-89

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil
e setecentos reais);
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no
caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
A tese do sujeito passivo implicaria colocá-lo em posição mais vantajosa se
comparada a de um contribuinte que custeia despesas com instrução de dependentes com quem
coabita, o que se revela incompatível com o sistema jurídico-tributário. Noutro giro, a tese
recursal não é fortemente amparada pelo sistema, o que reforça a aplicação da regra acima.
A circunstância de o art. 1694 do Código Civil prever que os alimentos devem
atender às necessidades de educação dos alimentandos não afasta a aplicação da citada regra
hipotético-condicional, vez que aqui é incidente a regra do art. 109 do Código Tributário
Nacional, segundo a qual os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para
definição dos respectivos efeitos tributários.
É importante destacar que a lei tributária sequer chega a apartar as despesas com
educação das despesas com pensão. Em verdade, o art. 8o retro mencionado permite a dedução
(como permite com a pensão alimentícia), mas mantém/estabelece o limite quantitativo aplicável
a tais despesas (com educação). Isto é, em se tratando de instrução, deve ser aplicado/mantido
um limite para a dedução da base de cálculo do imposto, sendo incabível, na presente instância
administrativa, afastar a aplicação da lei.
Logo, nego provimento ao recurso do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital